Tribunal: CARF
Processo: 10925.720444/2020-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.720444/2020-49
ACÓRDÃO
2202-011.843 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
B. TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT
3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de (a)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais, ou - de modo disjuntivo e inclusivo - (b)
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo.
Assim, a confissão acerca dos fatos fundantes do crédito tributário,
integrante do ato de parcelamento, é modo válido de opção ao regime
alternativo de tributação, nos termos do art. 9o, § 13, da Lei 12.546/2011.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.843 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720444/2020-49
2
Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira
da Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela, Luciana Costa Loureiro Solar
(substituto[a] integral), Henrique Perlatto Moura, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 65a
Turma da DRJ 09, de lavra da Auditora-Fiscal Rosicler Ceni Gonçalves da Silva (Acórdão 109-
002.268):

Da autuação
Trata-se de Auto de Infração de contribuições previdenciárias, cobrando
contribuições a cargo da empresa/empregador (art. 22, incisos I e III, da Lei no
8.212, de 1991) e multa de ofício, no valor total de R$ 15.505.700,95, na data de
sua lavratura.
O lançamento decorre da constatação da realização de compensações em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), no campo
“compensação”, a título de “Ajuste CPRB”, sem que tenha sido demonstrada a
opção eficaz pelo regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB).
Em síntese, a fiscalização apurou que:
3.1. A empresa realizou “ajustes indevidos” na GFIP, a título de CPRB, reduzindo o
valor da contribuição previdenciária patronal devida sobre a folha de salários.
3.2. A opção pela CPRB, para os anos-calendário de 2016 e 2017, deveria ter sido
manifestada mediante o pagamento, no prazo, da contribuição relativa ao mês de
janeiro de cada ano (ou à primeira competência subsequente com receita bruta),
nos termos do art. 9o, § 13, da Lei no 12.546, de 2011 (com redação dada pela Lei
no 13.161, de 2015).
3.3. Em 23/10/2019, por meio da petição de fl. 44, a Contribuinte confirmou as
compensações e apresentou os documentos de fls. 45 a 79, dentre os quais
“extratos, telas de consulta e DARF quitados, que comprovariam que a empresa
parcelou seus débitos tributários, mediante adesão a programa de regularização
tributária”. Também “confirmou que as compensações realizadas nas GFIP têm
origem exclusivamente na opção pelo regime substitutivo de tributação (CPRB)”.
3.4. Em 12/02/2020, a Contribuinte “reiterou ser optante pelo regime
substitutivo, apresentando os comprovantes de pagamento da CPRB dos meses
de janeiro de 2016 e janeiro de 2017, conforme DARF com código de receita 2991,
quitados em 12/02/2020”, ou seja, fora do prazo legal.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.843 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720444/2020-49
3
3.5. Desse modo, a Contribuinte não demonstrou haver, de fato, optado, no
período, pelo regime substitutivo de tributação, nos moldes exigidos pelo art. 9o,
§ 13, da Lei no 12.546, de 2011, na redação dada pela Lei no 13.161, de 2015,
lembrando que, para os anos de 2016 e 2017, a opção é manifestada mediante o
pagamento, no prazo, da CPRB relativa ao mês de janeiro de cada ano, ou à
primeira competência subsequente para qual haja receita bruta apurada. Logo,
“sem o referido recolhimento, não há como o fisco identificar que a empresa
aderiu à mencionada modalidade tributária, não se tratando, portanto, de mera
formalidade, mas exigência legal para gozo da benesse tributária (a denominada
‘desoneração da folha de pagamento’)”.
3.6. Em face da não opção pela CPRB, a empresa procedeu, de forma indevida, “a
inserção de valores a título de AJUSTE CPRB”, no campo “compensação” da Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP). Tais valores
são objeto de glosa, “com o intuito de se ‘restabelecer’ a tributação sobre a folha
de salários, que havia sido desonerada irregularmente”.
3.7.
3.8. “Inexiste pagamento em DARF de Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta – CPRB no período, de modo que não há qualquer recolhimento a ser
aproveitado/deduzido de ofício do crédito tributário ora lançado” (item 8 do
Relatório Fiscal).
“A multa de ofício aplicada corresponde a 75% (setenta e cinco por cento) do
valor originário do débito, em atendimento ao disposto no art. 35-A da Lei no
8.212/91, incluído pela Lei no 11.941/2009, e art. 44 da Lei no 9.430/1996”.
Foi formalizado o arrolamento de bens e de direitos do sujeito passivo, “de forma
complementar, nos autos do processo preexistente de no 13982.000104/2007-
34”.
Da impugnação
A Contribuinte foi cientificada do lançamento, de forma pessoal, em 21/02/2020,
conforme Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do
Procedimento Fiscal (fls. 102 e 103), e apresentou a Impugnação de fls. 108 a 145,
em 29/05/2020, alegando, em síntese:
a) a tempestividade da impugnação, em face da publicação da Portaria no 543, de
2020, que “suspendeu os prazos para prática de atos processuais e os
procedimentos administrativos até o dia 29/05/2020 (sexta-feira), de modo que, o
dies ad quem para interposição de sua impugnação se finda em 01/06/2020
(segunda-feira)”;
b) “a autuação em tela decorre de PRESUNÇÃO por parte da Autoridade Fiscal, o
qual entendeu que, a despeito da IMPUGNANTE exercer a atividade de transporte
rodoviário de cargas, e ter efetuado sua opção pelo recolhimento da contribuição
previdenciária pela CPRB, conforme informado em sua DCTF, esta opção não teria
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.843 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720444/2020-49
4
ocorrida dentro do prazo legal, devendo o recolhimento da contribuição ser
efetuado pela folha”;
c) “a Autoridade Fiscal age com excesso de formalismo ao não considerar os
comprovantes de pagamento apresentados pela empresa, pois, a despeito de ter
recolhido os valores devidamente declarados em DCTF”. Desse modo, “incorreu
em erro quando da apuração do quantum supostamente devido, na medida em
que desconsiderou por completo os pagamentos realizados em sede de
parcelamento ordinário a título de CPRB”;
d) “o lançamento padece de nulidade por erro na quantificação da matéria
tributável”;
e) “a IMPUGNANTE estava, como de fato está, OBRIGADA À CPRB desde o início
da sua instituição no ordenamento jurídico, não havendo dúvidas quanto ao fato
de que, tanto em 2016 como 2017, permanecia ainda no regime de recolhimento
da contribuição patronal em questão”, sendo “de rigor o cancelamento da
exigência consubstancia no Auto de Infração ora combatido, na medida em que a
IMPUGNANTE, no período de dez/2015 a dez/2016 permaneceu obrigada ao
recolhimento da CPRB, cujos valores foram devidamente apurados, declarados
em DCTF, GFIP e pagos por meio de parcelamento ordinário formalizado”;
f) “em razão de dificuldades financeiras severas atravessadas em razão da crise
que assolou (e ainda assola) o nosso país a IMPUGNANTE, a despeito de ter
apurado e declarado os valores devidos a tal título, não reuniu recursos
suficientes para o pagamento imediato da CPRB em questão”. Todavia, apesar de
“ter realizado o pagamento em atraso, o procedimento adotado pela
IMPUGNANTE não pode ser de pura e simplesmente desconsideração pela
Autoridade Fiscal, como indicado no TVF, sob pena de privilegiar-se o formalismo
exacerbado, bem como violar a garantia da igualdade”;
g) o entendimento firmado pelo Auditor Fiscal “é equivocado, incompatível com o
intuito do legislador ao instituir a desoneração da folha salarial”. Desconsiderar
“os recolhimentos efetuados em sede de parcelamento ordinário é relegar a
segundo plano o princípio da razoabilidade, que norteia a toda atividade da
Administração Pública” e “impedir que o contribuinte efetue o pagamento pela
CPRB, unicamente em razão do atraso no pagamento do mês de janeiro,
representa restrição manifestamente incompatível com a finalidade da Lei n.
12.546/11”;
h) “sequer seria cabível a aplicação da solução de consulta interna COSIT 14/18”,
pois tal interpretação “não estabelece a presunção da adoção do regime patronal
ao contribuinte que retardar o pagamento da primeira parcela da contribuição
previdenciária”, como, também, não veda que a opção “possa ser realizada em
momento posterior pelas formas previstas na legislação, com os devidos encargos
pela mora”;
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.843 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720444/2020-49
5
i) “o Fisco acaba por criar meio coercitivo não previsto pela legislação para obter o
recolhimento em espécie da contribuição, o que é vedado pelo ordenamento
jurídico pátrio. Tanto que o E. Tribunal Regional Federal da 4a Região já ponderou
que descabe a administração condicionar a opção pela tributação substitutiva ao
‘pagamento’ da contribuição”;
j) “no presente caso a própria Autoridade fiscal reconhece as declarações feitas
pela IMPUGNANTE em DCTF e GFIP, bem como reconhece a existência dos
parcelamentos ordinários para a quitação dos valores devidos a título de CPRB no
período de jan/2016 a dez/2017, de modo que a correção do procedimento
levado a efeito pela IMPUGNANTE não pode ser simplesmente desconsiderada
pela Autoridade Fiscal”;
k) “há de ser declarado eivado de nulidade o auto de infração objeto do Processo
Administrativo em epígrafe, eis que não respeitado o princípio da razoabilidade,
da proporcionalidade e do formalismo moderado, bem como o da igualdade”. Na
hipótese de ser mantida a exação em questão, reitera a “necessidade de se abater
do montante exigido o montante recolhido a título de CPRB em sede de
parcelamento ordinário a fim de ver afastado o nítido enriquecimento sem causa
do Fisco”;
l) “cabe registrar que os valores utilizados para fins de compensação, tiveram
como base o levantamento realizado no pagamento indevido de contribuição
previdenciária incidente sobre rubricas cuja natureza é indenizatória, quais sejam:
auxílio-doença e auxílio-acidente nos primeiros dias, auxílio salário maternidade,
13o salário, adicional de férias gozadas (1/3 constitucional), férias, aviso prévio
indenizado, e respectivos reflexos, posto que tais verbas não se caracterizam
como salário”. Assim, há necessidade de correção do procedimento fiscal, sendo
tal ressalva “imprescindível para mensuração da base de cálculo da contribuição,
uma vez que a IMPUGNANTE também era detentora de créditos próprios
decorrentes do pagamento indevido ou maior, realizado a título de contribuição
patronal incidente sobre verbas de caráter indenizatório”;
m) o pagamento de contribuição previdenciária em períodos pretéritos sobre as
rubricas citadas “foi feito de forma indevida ou a maior, não havendo dúvida
quanto ao direito de crédito da ora IMPUGNANTE”;
n) “é certo que a realização de perícia nos lançamentos, esmiuçando os valores
que serviram de base de cálculo dos créditos e de base de cálculo dos débitos,
confrontados com os valores recolhidos ou pagos indevidamente, vai recompor os
valores que eventualmente seriam devidos pela IMPUGNANTE nos períodos
objeto do lançamento, assim cotejando-se débitos e créditos, homenageando o
princípio da não-cumulatividade”. Assim, “requer seja realizada perícia com o fim
de demonstrar o exposto, juntando desde já os quesitos, bem como indicação do
perito constando seu nome, endereço e demais dados de qualificação”;
o) ao final da peça contestatória, a Impugnante requer seja essa recebida,
juntamente com os documentos que a instruem, para:
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.843 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720444/2020-49
6
Conhecer das preliminares de mérito para o fim de acolhê-las por seus termos, no
sentido de determinar o cancelamento do Auto de Infração em face das suas
nulidades;
Em sendo superadas as preliminares, o que se admite apenas por remota
hipótese, a IMPUGNANTE REQUER se dignem os membros desta Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ, em conhecer das razões de mérito
para o fim de acolher as alegações de mérito suscitadas pela IMPUGNANTE e
determinar a improcedência do Auto de Infração combatido, reconhecendo como
verdadeiros os fatos e fundamentos alegados, que por si, conferem insubsistência
ao lançamento;
Subsidiariamente, no mérito, em não se determinando a total improcedência dos
Autos de Infração, seja determinado o refazimento dos lançamentos, de acordo
com os argumentos da IMPUGNANTE, considerando-se o resultado da perícia ora
requerida, para verem-se ajustados os montantes devidos, descontando os
valores recolhidos em sede de parcelamento ordinário a título de CPRB para o
período de dez/2015 a dez/2016;
Em sendo superadas as preliminares e o mérito, o que realmente não se espera,
que então sejam conhecidos dos pedidos sucessivos/subsidiários deduzidos, para
igualmente alterar o cômputo dos valores objeto do lançamento, por medida de
um mínimo de justiça.
REQUER, finalmente, provar o alegado por todos os meios de prova em Direito
admitidos, especialmente a documental anexa e suplementar, caso surjam novos
documentos, testemunhal e especificamente a PERICIAL (perito indicado e
quesitos formulados conforme art. 16, do Decreto 70.235/72) e todos os demais
meios lícitos em Direito.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
Contribuições
Sociais
Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
IMPUGNAÇÃO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
A impugnação apresentada tempestivamente no âmbito do contencioso
administrativo fiscal suspende a exigibilidade do crédito tributário.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário,
restando inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera
administrativa.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.843 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720444/2020-49
7
DECISÕES
JUDICIAIS.
EFICÁCIA.
Decisões judiciais, via de regra, aplicam-se somente no âmbito processual em que
exaradas, carecendo, portanto, de eficácia para vincular ou determinar decisões
no âmbito do processo administrativo fiscal.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). OPÇÃO.
A opção pelo regime da CPRB para o ano-calendário de 2016 e seguintes deve
ocorrer por meio do pagamento, realizado no prazo de vencimento da
contribuição relativa a janeiro de cada ano ou à primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, sendo ineficaz o
recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime substitutivo ao de
incidência sobre a remuneração dos segurados contratados.
AJUSTES
INDEVIDOS.
GLOSA.
LANÇAMENTO.
A empresa que realizar os ajustes de forma indevida a título de CPRB, em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), terá os valores
compensados a maior glosados pela fiscalização, com o consequente lançamento
de ofício das importâncias que deixaram de ser recolhidas.
MULTA
DE
OFÍCIO.
EXIGIBILIDADE.
A multa de ofício lançada à alíquota de 75% tem como fato gerador a mera
inadimplência do contribuinte quanto ao pagamento ou recolhimento de tributos
ou a omissão ou inexatidão na prestação de declarações, constatados em
procedimento de ofício, independentemente da gravidade da infração e da
intenção do sujeito passivo, consoante determinação legal.
ALEGAÇÕES
SEM
PROVA.
INEFICÁCIA.
Alegações desacompanhadas de provas que as justifiquem são inócuas e
ineficazes para a formação da convicção do julgador.
PROVAS
DOCUMENTAIS.
MOMENTO
PARA
A
PRODUÇÃO.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas na legislação
pertinente.
PROVA
PERICIAL.
LIMITES.
OBJETIVOS.
CRITÉRIOS.
A perícia se destina à formação da convicção do julgador, devendo limitar-se ao
aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no
processo, ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também já
incluídos nos autos, cabendo ao julgador refutar aquelas que entender
desnecessárias, prescindíveis ou impraticáveis.
OITIVA
DE
TESTEMUNHAS.
FALTA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
No âmbito do contencioso administrativo fiscal, inexiste previsão legal para a
produção de prova testemunhal.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.843 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720444/2020-49
8
(fls. 165–167)

Cientificado do resultado do julgamento em 17/11/2020, uma terça-feira, (fls. 197–
198), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 17/12/2020, uma quinta-feira,
(fls. 195–196; 229), no qual se sustenta, sinteticamente:

(a) que a autuação se ampararia em presunção ao desconsiderar a opção pelo
regime da CPRB informada em obrigações acessórias (DCTF/GFIP), o que violaria a
lógica da apuração adotada no lançamento (fls. 198–199; 206).
(b) que teria havido excesso de formalismo ao desconsiderar
recolhimentos/regularizações relativos à CPRB (inclusive via parcelamento),
reputando-se indevida a glosa apenas por atraso, em desconformidade com a
finalidade da Lei no 12.546/2011 (fls. 206–207).
(c) que haveria erro na quantificação do crédito lançado, inclusive por não
considerar abatimentos pretendidos e por vício material, invocando-se, ainda, os
arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 (fls. 202–203).
(d) que, no período de jan/2016 a dez/2017, a parte-recorrente estaria obrigada
ao regime da CPRB, não se tratando de faculdade, razão pela qual o lançamento e
o acórdão recorrido deveriam ser reformados (fls. 203; 205–206).

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“Face aos argumentos expostos, REQUER dignem-se os Ilustríssimos Julgadores
em receber e DAR PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO, a fim de reformar o
v. acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, bem como,
consequentemente, cancelamento do Auto de Infração combatido, ante o vício na
apuração da contribuição previdenciária.
Nestes termos Pede Deferimento.” (fl. 229)

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.843 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720444/2020-49
9
1
CONHECIMENTO
Presentes os pressupostos, conheço do recurso voluntário.
2
QUADRO FÁTICO-JURÍDICO
Para boa compreensão da matéria, revisito brevemente o quadro fático-jurídico em
exame nestes autos.
Originariamente, a autoridade lançadora constituiu crédito tributário relativo à
Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador (CP Patronal – Código de Receita
2141), por ter identificado os seguintes fatos jurídicos tributários e as seguintes infrações:


Infração: Divergência de Contribuição da Empresa – Informação indevida de ajuste de
CPRB em GFIP (código 2141)

Período dos fatos geradores: 01/01/2016 a 31/12/2017

Fundamentação legal dos fatos geradores:
o Lei no 8.212/1991, arts. 22, incisos I e III; 32, inciso IV; 33, caput e § 7o;
o Decreto no 2.803/1998;
o Decreto no 3.048/1999, art. 12, inciso I e parágrafo único; art. 201, inciso I e § 1o;
art. 216, inciso I, alínea “b”; art. 225, inciso IV e §§ 1o a 4o; art. 245, caput e § 1o;
o Lei no 8.620/1993, art. 7o;
o Lei no 10.666/2003, art. 4o, § 1o, combinado com o art. 15;
o Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/1999), art. 216, inciso I, “b”, e
§§ 1o a 6o;
o Lei no 9.430/1996, art. 44, inciso I (multa de 75%);
o Lei no 9.430/1996, art. 61, § 3o (juros calculados com base na taxa SELIC).

Valor do principal lançado: R$ 7.881.580,68

Multa de ofício (75%): R$ 5.911.185,41

Juros de mora (calculados até 02/2020): R$ 1.712.934,86

Valor total do crédito tributário: R$ 15.505.700,95

Consoante se extrai do Relatório Fiscal, lavrado no âmbito do TDPF no 09.2.03.00-
2019-00182, o procedimento fiscal teve início em 04/10/2019, com o objetivo de verificar o
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.843 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720444/2020-49
10
regular cumprimento das obrigações relativas às Contribuições Previdenciárias da Empresa e do
Empregador, no período de 01/2016 a 12/2017, pela pessoa jurídica B. Transportes Ltda.
A autoridade fiscal consignou que o objeto do processo administrativo consistiu na
apuração das contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212/1991 (alíquota de
20%), em razão de a empresa não estar sujeita, no período fiscalizado, ao regime substitutivo da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), previsto na Lei no 12.546/2011, por não
ter demonstrado a efetiva opção nos termos do art. 9o, § 13, daquele diploma legal .
No tocante aos atos procedimentais, relatou-se que, por meio do Termo de Início
de Procedimento Fiscal (TIPF), o sujeito passivo foi intimado a comprovar eventual opção pela
CPRB, esclarecendo-se que essa opção se materializa mediante o pagamento, no prazo legal, da
contribuição incidente sobre a receita bruta relativa ao mês de janeiro de cada ano, ou à primeira
competência subsequente com receita apurada .
A parte fiscalizada apresentou documentos societários, extratos e DARF, além de
informar que as compensações lançadas em GFIP decorriam da alegada opção pelo regime
substitutivo . Posteriormente, apresentou DARF com código 2991 referentes a janeiro de 2016 e
janeiro de 2017, quitados em 12/02/2020, no curso da fiscalização .
A autoridade lançadora concluiu, entretanto, que tais recolhimentos não
comprovariam a opção válida pela CPRB, por terem sido efetuados fora do prazo legal, assinalando
que a legislação exige pagamento tempestivo da contribuição relativa ao mês de janeiro de cada
ano para caracterizar a manifestação de vontade do contribuinte . Invocou, nesse contexto, a
Solução de Consulta Interna COSIT no 143/2018, no sentido de que não se admite recolhimento
em atraso para fins de opção pelo regime substitutivo .
Assentada a inexistência de opção válida pela CPRB, a fiscalização entendeu que a
empresa deveria ter recolhido as contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a folha
de salários, nos termos do art. 22, incisos I e III, da Lei no 8.212/1991. Constatou-se que o sujeito
passivo informou, nas GFIP do período de 01/2016 a 12/2017 (inclusive competências 13), valores
a título de “ajuste CPRB” no campo “compensação”, procedimento considerado indevido à luz do
Ato Declaratório Executivo CODAC no 93/2011, por pressupor opção válida pela CPRB .
Segundo o Relatório, os valores compensados corresponderiam a 20% da
remuneração declarada dos segurados empregados e contribuintes individuais, o que evidenciaria
a desoneração integral da folha de pagamento sem respaldo legal . Diante disso, procedeu-se à
glosa das compensações e ao lançamento de ofício das contribuições patronais sobre a folha,
qualificando-se a infração como “Divergência de Contribuição da Empresa – Informação Indevida
de Ajuste CPRB em GFIP” .
A multa de ofício foi fixada em 75% do valor do débito, com fundamento no art. 35-
A da Lei no 8.212/1991 e no art. 44 da Lei no 9.430/1996 . Consta, ainda, que não houve
pagamento de CPRB no período apto a ser aproveitado ou deduzido do crédito lançado .
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.843 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720444/2020-49
11
O contribuinte impugnou esse ato de constituição do crédito tributário, ao narrar,
inicialmente, a tempestividade da defesa, afirmando que foi cientificado do Auto de Infração em
21/02/2020 e que, em razão da suspensão de prazos promovida pela Portaria RFB no 543/2020, o
termo final para apresentação da impugnação prorrogou-se até 01/06/2020, reputando-se, assim,
tempestiva a peça apresentada em 29/05/2020 .
No relato dos fatos, sustentou que exerce, há aproximadamente 30 anos, a
atividade de transporte rodoviário de cargas, enquadrada no CNAE 49.30-2-02, e que foi
submetida a procedimento fiscal iniciado em 03/10/2019, destinado à verificação do correto
recolhimento das contribuições previdenciárias relativas aos anos-calendário de 2016 e 2017 .
Aduziu que atendeu às intimações fiscais e apresentou documentos e esclarecimentos, mas, ao
final, foi surpreendida com a lavratura do Auto de Infração, por meio do qual se exigiu
contribuição previdenciária patronal incidente sobre a folha de salários, inclusive 13o salário, no
montante total de R$ 15.505.700,95 .
Sustentou que a autuação decorreria de presunção da autoridade fiscal quanto à
inexistência de opção válida pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), sob o
fundamento de que o recolhimento referente à competência janeiro não teria sido efetuado no
prazo legal . Afirmou que, por desenvolver atividade de transporte rodoviário de cargas, estaria
sujeita obrigatoriamente à CPRB, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.436/2013, razão
pela qual não haveria que se falar em ausência de opção pelo regime substitutivo .
Em preliminar, alegou nulidade do lançamento por erro na quantificação da matéria
tributável, ao argumento de que a autoridade fiscal teria afirmado inexistir pagamento de CPRB no
período, quando, segundo sustentou, foram realizados recolhimentos, inclusive por meio de
parcelamento ordinário, que não teriam sido considerados na apuração do crédito tributário .
Defendeu que tal omissão configuraria vício material, por violação ao art. 142 do CTN e aos arts.
10 e 11 do Decreto no 70.235/1972, pleiteando o cancelamento do lançamento .
No mérito, argumentou que, desde a instituição da CPRB, sua atividade esteve
enquadrada como obrigatoriamente sujeita ao regime substitutivo, afirmando que a alteração
promovida pela Lei no 13.161/2015 não afastaria essa obrigatoriedade no seu caso . Defendeu que
declarou a CPRB em DCTF e GFIP ao longo do período autuado e que eventual pagamento em
atraso da competência janeiro não poderia descaracterizar a opção, sob pena de formalismo
excessivo .
Sustentou que a interpretação adotada pela fiscalização, amparada na Solução de
Consulta Interna COSIT no 14/2018, teria extrapolado os limites da Lei no 12.546/2011, ao exigir
pagamento tempestivo como condição para a validade da opção . Alegou afronta aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade, igualdade e do formalismo moderado, defendendo que o atraso
no recolhimento não poderia implicar a desconsideração da opção manifestada nas obrigações
acessórias .
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.843 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720444/2020-49
12
Em caráter subsidiário, requereu, caso mantida a exigência da contribuição sobre a
folha, que fossem abatidos os valores recolhidos a título de CPRB, inclusive aqueles objeto de
parcelamento ordinário, a fim de evitar enriquecimento sem causa da Fazenda Pública .
Formulou, ainda, pedidos sucessivos para que, na hipótese de manutenção do
lançamento, fossem excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal diversas
verbas que qualificou como de natureza indenizatória, dentre elas: valores pagos nos primeiros
dias de afastamento por auxílio-doença e auxílio-acidente, salário-maternidade, 13o salário,
adicional de férias (terço constitucional), férias gozadas e aviso prévio indenizado . Sustentou que
tais parcelas não teriam natureza remuneratória e, por conseguinte, não deveriam integrar o
salário-de-contribuição .
Requereu a realização de perícia, com formulação de quesitos destinados a apurar
os critérios utilizados na quantificação do crédito, a consideração dos valores recolhidos a título de
CPRB e a apuração de créditos decorrentes de alegados pagamentos indevidos sobre verbas
indenizatórias, indicando perito de sua confiança .
Ao final, pediu o acolhimento das preliminares para cancelamento do Auto de
Infração; subsidiariamente, a improcedência do lançamento no mérito; sucessivamente, o
refazimento dos cálculos com abatimento dos valores recolhidos e consideração dos créditos
alegados; bem como a produção de provas, especialmente a pericial .
Ao apreciar a impugnação, o órgão julgador de origem houve por bem julga-la
improcedente, mantendo integralmente o crédito tributário exigido, no valor total de R$
15.505.700,95, na data de sua lavratura .
O acórdão no 109-002.268, proferido pela 65a Turma da DRJ 09, em sessão de 05 de
novembro de 2020, consignou, inicialmente, que a impugnação era tempestiva, reconhecendo a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de sua apresentação regular no
contencioso administrativo .
No exame das preliminares, o colegiado afastou a alegação de nulidade por erro na
quantificação da matéria tributável, ao fundamento de que o Auto de Infração fora lavrado por
autoridade competente, contendo os requisitos formais previstos nos arts. 10 e 59 do Decreto no
70.235/1972, inexistindo preterição do direito de defesa . Assentou que eventuais incorreções não
configurariam nulidade, salvo demonstração de prejuízo, o que não se verificaria no caso
concreto.
Quanto às alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade, o órgão julgador
destacou a incompetência da esfera administrativa para afastar a aplicação de lei sob tais
fundamentos, invocando, inclusive, a Súmula no 2 do CARF e o art. 26-A do Decreto no
70.235/1972 .
No mérito principal, enfrentou a controvérsia acerca da opção pela CPRB nos anos-
calendário de 2016 e 2017. Registrou que, após a alteração promovida pela Lei no 13.161/2015, o
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.843 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720444/2020-49
13
regime passou a ser facultativo, devendo a opção ser manifestada mediante pagamento, no prazo
de vencimento, da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à
primeira competência subsequente com receita apurada, nos termos do art. 9o, § 13, da Lei no
12.546/2011 .
Consignou que o recolhimento em atraso não é apto a caracterizar a opção válida,
adotando o entendimento exposto na Solução de Consulta Interna COSIT no 14/2018, segundo o
qual o pagamento intempestivo não produz efeitos para fins de adesão ao regime substitutivo .
Concluiu, assim, que a parte-recorrente não demonstrou opção eficaz pela CPRB, legitimando-se o
restabelecimento da incidência da contribuição sobre a folha de salários, com a glosa dos ajustes
informados em GFIP .
No tocante ao pedido de abatimento de valores recolhidos a título de CPRB,
inclusive via parcelamento, o acórdão consignou que o lançamento não se referia à cobrança de
CPRB, mas à exigência de contribuições sobre a folha em razão da opção ineficaz. Destacou que
parcelamento não se confunde com pagamento, constituindo mera causa de suspensão da
exigibilidade, e que eventual restituição ou compensação de valores recolhidos indevidamente
deve observar o procedimento próprio, notadamente por meio de PER/DCOMP .
Quanto à base de cálculo, o colegiado afirmou que os valores utilizados decorreram
das próprias GFIPs transmitidas pela empresa, instrumento que configura confissão de dívida,
cabendo à parte-recorrente comprovar, de forma individualizada e documental, a alegada
natureza indenizatória das verbas indicadas, ônus do qual não se desincumbiu . Examinou, ainda, o
conceito de salário-de-contribuição à luz da Constituição Federal e do art. 28 da Lei no 8.212/1991,
entendendo que as parcelas apontadas não se enquadrariam, de forma demonstrada nos autos,
nas hipóteses legais de exclusão .
Rejeitou, igualmente, o pedido de produção de prova pericial e testemunhal, ao
fundamento de que a matéria poderia ser apreciada com base nos elementos já constantes dos
autos e de que não houve demonstração de necessidade técnica específica, além de inexistir
previsão para oitiva de testemunhas no processo administrativo fiscal .
Ao final, por unanimidade, a Turma de Julgamento deliberou pela improcedência da
impugnação e pela manutenção integral do crédito tributário lançado .
Inconformado com esse resultado, o recorrente interpôs o presente recurso
voluntário, no qual argumenta-se, preliminarmente, a tempestividade da insurgência, ao sustentar
que foi cientificado do acórdão em 17/11/2020 e que o recurso foi interposto em 17/12/2020,
dentro do prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972 .
No relato dos fatos, afirmou que a autuação teve por objetivo apurar contribuições
previdenciárias relativas aos anos-calendário de 2016 e 2017, tendo a autoridade fiscal, ao final do
procedimento, lavrado Auto de Infração exigindo contribuição patronal incidente sobre a folha de
salários . Sustentou que a exigência teria partido de presunção equivocada, porquanto a parte-
recorrente exerceria atividade de transporte rodoviário de cargas e teria formalizado opção pelo
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.843 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720444/2020-49
14
recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB), conforme declarado em
DCTF e GFIP .
Alegou nulidade do Auto de Infração por vício material consistente em erro na
quantificação do crédito tributário, ao argumento de que o Relatório Fiscal teria afirmado inexistir
pagamento de CPRB no período, quando, segundo sustentou, foram realizados recolhimentos e
formalizado parcelamento ordinário .
Defendeu que a desconsideração desses valores implicaria enriquecimento sem
causa do Fisco e excesso de exação, sustentando afronta ao art. 142 do CTN e aos arts. 10 e 11 do
Decreto no 70.235/1972. Invocou precedentes administrativos acerca de vício material no
lançamento para pleitear o reconhecimento da nulidade do ato . Ao final desse tópico, pediu o
acolhimento da preliminar, com o cancelamento do lançamento .
No mérito, sustentou que, desde a instituição da CPRB pela Lei no 12.546/2011, sua
atividade estaria enquadrada como obrigatoriamente sujeita ao regime substitutivo, nos termos
da Instrução Normativa RFB no 1.436/2013 .
Argumentou que, embora a Lei no 13.161/2015 tenha introduzido a possibilidade de
opção anual, a regulamentação administrativa manteria a obrigatoriedade para as empresas de
transporte rodoviário de cargas . Afirmou que permaneceu submetida à CPRB em 2016 e 2017,
tendo apurado, declarado e recolhido os valores, ainda que parte mediante parcelamento
ordinário .
Defendeu que o pagamento intempestivo da competência janeiro não poderia
descaracterizar a opção, pois a lei apenas vincularia a manifestação ao pagamento, não exigindo
quitação tempestiva como condição de validade . Alegou que a interpretação adotada pela
fiscalização, amparada na Solução de Consulta Interna COSIT no 14/2018, teria criado requisito
não previsto em lei .
Sustentou que a autoridade fiscal incorreu em formalismo excessivo ao
desconsiderar as declarações prestadas em DCTF e GFIP e os valores parcelados . Argumentou que
tal conduta violaria os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, igualdade e do formalismo
moderado, além de contrariar a finalidade da Lei no 12.546/2011, que teria instituído a
desoneração da folha como medida de política econômica .
Afirmou que impedir o recolhimento pela sistemática da CPRB apenas em razão de
atraso no pagamento da competência inicial representaria restrição indevida à manifestação de
vontade do contribuinte . Reiterou, subsidiariamente, o pedido de abatimento dos valores
recolhidos a título de CPRB, inclusive via parcelamento, para afastar alegado enriquecimento sem
causa .
Em caráter sucessivo, caso mantida a incidência da contribuição sobre a folha de
salários, a parte-recorrente pleiteou a exclusão de determinadas verbas da base de cálculo da
contribuição previdenciária patronal, por entender que possuem natureza indenizatória .
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.843 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720444/2020-49
15
Indicou, especificamente:

a) valores pagos nos primeiros dias de afastamento por auxílio-doença e
auxílio-acidente ;
b) terço constitucional de férias ;
c) aviso prévio indenizado ;
d) 13o salário ;
e) salário-maternidade ;
f) remuneração de férias gozadas .

Para cada uma dessas rubricas, desenvolveu argumentação no sentido de que não
se enquadrariam no conceito de remuneração destinado a retribuir o trabalho, invocando
dispositivos constitucionais e legais, bem como precedentes judiciais, inclusive julgamentos sob
regime de repercussão geral e recursos repetitivos .
Ao final, a parte-recorrente pediu o provimento do recurso voluntário, para
reformar o acórdão recorrido e cancelar o Auto de Infração, ante o alegado vício na apuração da
contribuição previdenciária . Subsidiariamente, reiterou os pedidos de abatimento dos valores
recolhidos a título de CPRB e de exclusão das verbas indicadas da base de cálculo da contribuição
sobre a folha .
É possível visualizar as questões fundamentais deste exame a partir da seguinte
matriz:

MOTIVAÇÃO E
MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO (Autoridade Lançadora)
(Autoridade Lançadora) Argumento na
Argumento na Impugnação
Impugnação Fundamento do
Fundamento do Acórdão
Acórdão Argumento nas
Argumento nas Razões Re
Razões Recursais
1
A parte-recorrente não comprovou
opção válida pela CPRB para os anos-
calendário de 2016 e 2017, pois não
realizou o pagamento tempestivo da
contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa à competência janeiro de
cada ano, conforme exigido pelo art. 9o,
§13, da Lei no 12.546/2011.
Pagamentos efetuados em 12/02/2020
não caracterizam opção válida.
Sustentou que sua atividade
(transporte rodoviário de
cargas) estaria
obrigatoriamente sujeita à
CPRB, nos termos da IN RFB
no 1.436/2013, inexistindo
faculdade de opção. Alegou
que declarou a CPRB em
DCTF e GFIP e que o
pagamento em atraso não
descaracteriza a opção.
A DRJ consignou que, após a
Lei no 13.161/2015, o regime
passou a ser facultativo,
exigindo-se pagamento
tempestivo da competência
janeiro para manifestação válida
da opção. Recolhimento em
atraso é ineficaz para esse fim,
conforme Solução de Consulta
Interna COSIT no 14/2018.
Reiterou que a atividade
estaria obrigada à CPRB e
que a regulamentação
administrativa manteve
essa obrigatoriedade.
Alegou que a lei não exige
pagamento tempestivo
como condição de validade
da opção e que a
interpretação fiscal criou
requisito não previsto em
lei.
2
Diante da inexistência de opção válida
pela CPRB, a parte-recorrente deveria
ter recolhido as contribuições
previdenciárias patronais incidentes
sobre a folha de salários (art. 22, I e III,
da Lei no 8.212/1991).
Alegou que permaneceu no
regime da CPRB e que não
poderia ser exigida
simultaneamente
contribuição sobre a folha
para o mesmo período.
A DRJ afirmou que, inexistente
opção eficaz pela CPRB, resta
legítima a incidência da
contribuição sobre a folha.
Sustentou que a exigência
sobre a folha desconsidera
a opção formalizada e
viola a finalidade da
desoneração da folha.
3 Foram informados em GFIP valores a
Afirmou que os valores
A DRJ entendeu que, ausente
Sustentou que a glosa
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.843 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720444/2020-49
16
MOTIVAÇÃO E
MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO (Autoridade Lançadora)
(Autoridade Lançadora) Argumento na
Argumento na Impugnação
Impugnação Fundamento do
Fundamento do Acórdão
Acórdão Argumento nas
Argumento nas Razões Re
Razões Recursais
título de “ajuste CPRB” no campo
compensação, sem respaldo legal, pois
inexistente opção válida. A
compensação foi glosada com
fundamento no ADE CODAC no
93/2011.
declarados não constituíam
ajustes indevidos, mas
decorrência da regular opção
pela CPRB declarada em
DCTF e GFIP.
opção válida, os ajustes
informados em GFIP são
indevidos, legitimando a glosa e
o lançamento.
decorreu de presunção e
formalismo excessivo, pois
a opção foi manifestada
nas obrigações acessórias.
4
Inexistência de pagamento de CPRB no
período apto a ser aproveitado ou
deduzido do crédito lançado, pois os
recolhimentos ocorreram fora do prazo
legal.
Alegou que houve
recolhimentos e
parcelamento ordinário da
CPRB, os quais deveriam ser
considerados para
abatimento do montante
exigido, sob pena de
enriquecimento sem causa.
A DRJ consignou que o
lançamento não versa sobre
CPRB, mas sobre contribuição
sobre a folha; que parcelamento
não equivale a pagamento; e
que eventual restituição ou
compensação deve ser
pleiteada por via própria
(PER/DCOMP).
Reiterou a necessidade de
abatimento dos valores
recolhidos e parcelados a
título de CPRB, para evitar
enriquecimento sem
causa.
5
Multa de ofício aplicada à alíquota de
75%, com fundamento no art. 44 da Lei
no 9.430/1996, em razão da falta de
recolhimento das contribuições devidas.
Não impugnou
especificamente o percentual
da multa, mas sustentou
nulidade do lançamento por
erro na quantificação do
crédito.
A DRJ afirmou que a multa
decorre da mera inadimplência,
independentemente da intenção
do sujeito passivo, nos termos
da legislação aplicável.
Não apresentou
argumento específico
contra o fundamento
jurídico da multa; limitou-
se a reiterar o vício
material do lançamento.
6
Valores lançados com base nas próprias
GFIPs transmitidas pela empresa, que
constituem confissão de dívida.
Alegou erro na quantificação
da matéria tributável e
ausência de abatimento de
valores recolhidos a título de
CPRB.
A DRJ assentou que as GFIPs
configuram confissão e que
caberia à parte-recorrente
comprovar documentalmente
eventual erro ou natureza
indenizatória das verbas, ônus
do qual não se desincumbiu.
Reiterou que houve erro
na quantificação e que
valores recolhidos a título
de CPRB deveriam ser
considerados no cálculo.
7
Incidência da contribuição previdenciária
sobre verbas integrantes do salário-de-
contribuição, conforme art. 28 da Lei no
8.212/1991.
Sustentou que determinadas
verbas possuem natureza
indenizatória e não integram
o salário-de-contribuição:
auxílio-doença/acidente (15
dias), salário-maternidade,
13o salário, terço
constitucional de férias, férias
gozadas e aviso prévio
indenizado.
A DRJ afirmou que a exclusão
depende de comprovação
individualizada da natureza
indenizatória, o que não foi
demonstrado nos autos; aplicou
o conceito legal de salário-de-
contribuição.
Reiterou a natureza
indenizatória das verbas
indicadas, invocando
precedentes judiciais (STF
e STJ) e defendendo a
exclusão da base de
cálculo.
8
Indeferimento implícito de prova pericial,
por entender suficientes os elementos
constantes dos autos para constituição
do crédito.
Requereu realização de
perícia para apuração de
critérios de cálculo e
consideração de valores
recolhidos.
A DRJ indeferiu a perícia por
entender que a matéria poderia
ser decidida com base nos
documentos existentes e que
não havia necessidade técnica
específica demonstrada.
Não reiterou de forma
específica o pedido de
perícia, limitando-se a
sustentar o erro na
apuração e a necessidade
de reforma da decisão.
9
Inaplicabilidade de alegações de
inconstitucionalidade na esfera
administrativa.
Alegou afronta a princípios
constitucionais
(razoabilidade,
proporcionalidade,
igualdade).
A DRJ consignou que a esfera
administrativa é incompetente
para afastar lei sob fundamento
de inconstitucionalidade
(Súmula CARF no 2 e art. 26-A
do Decreto no 70.235/1972).
Reiterou a violação a
princípios constitucionais e
citou precedentes judiciais
para sustentar suas teses.

Feita essa síntese, passa-se ao exame das questões de fundo.
3
PRELIMINAR
3.1 PRELIMINAR DE NULIDADE
Deixo de analisar a preliminar de nulidade, porquanto encaminharei o mérito pelo
provimento do recurso voluntário (art. 59, § 3o do Decreto 70.235/1972).
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.843 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720444/2020-49
17
4
MÉRITO
4.1 VALIDADE DA OPÇÃO PELA CPRB – PAGAMENTO INTEMPESTIVO
O acórdão recorrido entendeu que, após a alteração promovida pela Lei no
13.161/2015, a tributação substitutiva da CPRB passou a ter natureza facultativa, devendo a opção
ser manifestada mediante o pagamento, no prazo de vencimento, da contribuição incidente sobre
a receita bruta relativa ao mês de janeiro de cada ano-calendário, nos termos do art. 9o, § 13, da
Lei no 12.546/2011. Consignou que o recolhimento efetuado em atraso não produz efeitos para
fins de opção válida, adotando o entendimento exposto na Solução de Consulta Interna COSIT no
14/2018. Como os DARF referentes a janeiro de 2016 e janeiro de 2017 foram quitados apenas em
12/02/2020, no curso da fiscalização, concluiu pela inexistência de opção eficaz pela CPRB,
reputando legítima a exigência da contribuição sobre a folha de salários.
Por sua vez, a parte-recorrente sustenta que sua atividade (transporte rodoviário de
cargas) estaria sujeita obrigatoriamente à CPRB, à luz da Instrução Normativa RFB no 1.436/2013,
não havendo faculdade de escolha no período autuado. Ademais, afirma que declarou a CPRB em
DCTF e GFIP ao longo de 2016 e 2017, defendendo que o art. 9o, § 13, da Lei no 12.546/2011
apenas vincula a opção ao pagamento, não exigindo que este seja tempestivo como condição de
validade. Alega, ainda, que a interpretação adotada pela fiscalização e acolhida pela DRJ teria
criado requisito não previsto em lei, incorrendo em formalismo excessivo.
O parâmetro normativo aplicável decorre do art. 9o, § 13, da Lei no 12.546/2011,
expressamente invocado tanto no Relatório Fiscal quanto no acórdão recorrido, segundo o qual a
opção pela tributação substitutiva “será manifestada mediante o pagamento da contribuição
incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano
calendário”. Consta do Relatório Fiscal que os recolhimentos referentes às competências janeiro
de 2016 e janeiro de 2017 foram efetuados apenas em 12/02/2020, no curso do procedimento
fiscal, circunstância também reconhecida pela parte-recorrente. O acórdão recorrido, por sua vez,
adotou o entendimento administrativo consolidado na Solução de Consulta Interna COSIT no
14/2018, no sentido de que o pagamento intempestivo não caracteriza a manifestação válida da
opção.
No caso concreto, o acórdão-recorrido deve ser reformado.
Conforme observou a Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, por ocasião
do julgamento do RV 10340.720054/2021-21 (Acórdão 2202-010.712), verbatim:

[...] a própria Receita Federal revisitou seu entendimento a respeito da exigência
de pagamento tempestivo para fins de configurar a opção pela CPRB, alterando-o
sob fundamentos sólidos, quais sejam: i) o § 13 do art. 9o da Lei no 12.546, de 14
de dezembro de 2011, não estabelece expressamente a tempestividade do
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.843 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720444/2020-49
18
pagamento inicial; e ii) a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser
considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF (ou
DCTFWeb, conforme o período), ou por DCOMP, instrumentos de confissão do
crédito tributário, que torna o declarante responsável pelo débito confessado.
Isso se deu com a publicação da SCI COSIT no 3, de 27/05/2022, conforme se
observa dos termos a seguir transcritos:
22. Com base no exposto, conclui-se que: 22.1. A opção pela CPRB pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de
2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB; 22.3. Uma vez
instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de apuração,
confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo
devido de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias
sobre a folha de pagamentos; e DF CARF MF Fl. 155 Original Fl. 4 do Acórdão n.o
2202-010.712 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária Processo no
10340.720054/2021-21 22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de
Consulta Interna no 14, de 2018. (grifos nossos) [...] O entendimento atualmente
expressado pela RFB confere legitimidade à opção pelo regime substitutivo da
CPRB por de meio pagamento (ainda que intempestivo), da declaração das
contribuições devidas em DCTF ou DCOMP.

Em sentido semelhante, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo: 17227.720395/2022-22
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 05 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Sun Nov 30 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/02/2018 a 31/12/2018 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT 3, DE
27 DE MAIO DE 2022.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.843 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720444/2020-49
19
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de (a) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais, ou - de modo disjuntivo e inclusivo - (b) apresentação de declaração por
meio da qual se confessa o tributo.
Assim, a extinção do crédito tributário, por compensação, em Declaração de
Compensação (PER/DCOMP), é modo válido de opção ao regime alternativo de
tributação, nos termos do art. 9o, § 13, da Lei 12.546/2011.
Numero da decisão: 2202-011.622
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de
ofício. Assinado Digitalmente Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator Assinado
Digitalmente Ronnie Soares Anderson – Presidente Participaram da reunião os
conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo
Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
Como consequência, deve o lançamento ser anulado, para que a autoridade
lançadora possa proceder como entender de direito quanto à constituição do crédito tributário,
afastada tão-somente a desconsideração da confissão da dívida, quer em DCTF, quer
incidentalmente, como parte intregrante de parcelamento.
5
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 264
DF CARF MF
Original